Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-38.2012.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005287-38.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO BENICIO JANSEN FERREIRA - CPF: 089.590.677-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS ALÉM DO PACTUADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por TELMA RAMALHO COSTA, BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e indenizatória, declarando inexistente débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, condenando à repetição em dobro de valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem também reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva exige vínculo direto com o ato ilícito discutido; ausente prova de participação do Banco do Brasil na negativação impugnada, mantém-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4. Comprovado que a autora quitou contrato consignado de 48 parcelas, mas sofreu descontos correspondentes a 51, há cobrança indevida; ausente prova de má-fé, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo restituição simples.

5. A inscrição indevida em cadastros restritivos, oriunda de dívida inexistente, configura dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a ausência de dolo, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa; reduz-se de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00.

7. Determina-se a inclusão do Banco Votorantim S.A. no polo passivo como sucessor da BV Financeira S.A., sem substituição processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recursos dos réus parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vínculo direto com a negativação afasta a legitimidade passiva da instituição financeira.

2. Na cobrança indevida sem prova de má-fé, a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A negativação indevida gera dano moral presumido, ainda que decorrente de erro administrativo.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível,
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A, TELMA RAMALHO COSTA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, que tramita perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

153895680 - Pág. 46),

julgou a ação parcialmente procedente, declarando a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A,
e no mérito declarou inexistente o débito junto aos réus, considerando ter sido liquidado. Ainda, condenou o réu ao pagamento de danos materiais, referentes à repetição de indébito em dobro, que fixou em R$ 2.814,00 (dois mil oitocentos e catorze reais); b) danos morais, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, arbitrou o ganho de causa em favor da autora em 60% e em favor do réu em 40%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Após apresentadas apelações de

BANCO DO BRASIL S.A e TELMA RAMALHO, foi prolatado acórdão referente aos recursos (ID. 206892186). Contudo, posteriormente, constatou-se a ausência de intimação da embargante BANCO VOTORANTIM S.A. quanto à publicação da sentença, configurando vício que comprometeu a validade dos atos subsequentes.

Diante desse cenário, foi prolatado acórdão em sede de embargos de declaração, (ID. 253963151), reconhecendo a nulidade processual por falta de intimação regular do BANCO VOTORANTIM S.A., determinando-se a anulação de todos os atos decisórios posteriores à sentença, incluindo o acórdão anteriormente publicado.

Na mesma decisão, determinou-se a regularização da representação das partes perante o sistema PJe e a restituição do prazo para interposição de eventual recurso, a contar da publicação da decisão anulatória.

Em suma,
a apelante TELMA RAMALHO COSTA
(ID 153895693 - Pág. 1) requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, seja por sua participação direta na negociação de quitação da dívida objeto da lide, seja por integrar o mesmo grupo econômico da parte demandada.

Requer, ainda, a declaração de quitação antecipada da referida dívida, ocorrida quase três anos antes do prazo, pelo próprio Banco do Brasil, conforme documentação juntada pelo apelado e sua confissão expressa. Tal fato é corroborado pelos holerites da apelante, que comprovam a aquisição do débito pelo recorrido.

Postula a majoração da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por duas vezes, da invasão de sua conta bancária e do desconto em folha de pagamento de valores já quitados.

Informa que, ao ajuizar a presente demanda, não dispunha do valor exato dos descontos indevidos, motivo pelo qual o montante considerado na sentença não corresponde ao total efetivamente descontado. Tal valor foi posteriormente corrigido e comprovado pela autora.

Sustenta que houve duas inscrições negativas: a primeira, anterior ao ajuizamento da ação, no valor de R$ 5.628,00; e a segunda, durante o seu curso, no valor de R$ 4.690,00, esta última decorrente do descumprimento de decisão judicial, evidenciando má fé, desta maneira a apelante faz jus ao recebimento do valor cobrado indevidamente em dobro.

O apelante BANCO DO BRASIL S.A. em suas razões
(ID.

153895685 - Pág. 1), alega em suma, que a restituição em dobro, não se aplica ao caso. Argumenta que o pagamento realizado decorreu de obrigação preexistente, respaldada pela lei e pela vontade das partes, inexistindo má-fé capaz de justificar tal indenização. Assevera que restou demonstrado que não deu causa ao alegado dano e que a instituição agiu de forma lícita, conforme a legislação vigente.

Afirma, ainda, que o valor fixado na sentença a título de danos morais, R$ 10.000,00, é excessivo, e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, mesmo se admitida a existência da indenização, seu montante deve apenas restabelecer o status quo ante, em conformidade com os princípios que regem a reparação civil, os quais não admitem o enriquecimento sem causa, situação que, no presente caso.

O apelante BANCO VOTORANTIM S.A., em suas razões
(ID.

275144379), em preliminar, requereu a retificação do polo passivo para constar a instituição como sucessora da BV Financeira S.A., em razão de cisão societária formalizada e aprovada em assembleia geral em 31/07/2020, publicada no Diário Oficial da União em 04/08/2020 e homologada pelo Banco Central em 08/10/2020, com efeitos perante terceiros.

No mérito, defendeu a plena regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo consignado foi firmado com 48 parcelas de R$ 469,00, com valores efetivamente creditados à autora e cláusulas previamente conhecidas, lidas e aceitas, não havendo qualquer vício de consentimento.

Aduziu que a suspensão dos descontos em folha ocorreu por fatores externos à instituição financeira, relacionados ao órgão pagador (Estado do Mato Grosso), e que não há prova de quitação do contrato, razão pela qual os descontos posteriores seriam legítimos até a integral satisfação da dívida.

Argumentou que a inscrição do nome da autora no SERASA decorreu de inadimplemento, precedida de notificação, tratando-se de exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

Sustentou que inexiste comprovação de dano moral, sendo eventual equívoco plenamente escusável e incapaz de gerar reparação, pois se trataria, no máximo, de mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização.

Impugnou a condenação à repetição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de que não houve cobrança indevida e que, caso mantida a devolução, seja determinada apenas na forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante de engano justificável.

Ressaltou a impossibilidade de declarar a inexistência do débito, pois a dívida não foi quitada e os descontos realizados encontram respaldo no contrato e na Lei no 10.820/2003, que autoriza a consignação em folha de pagamento até a quitação integral.

De forma subsidiária, requereu a redução do valor fixado a título de dano moral, entendendo que o montante de R$ 10.000,00 é excessivo frente às circunstâncias do caso e desproporcional aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

Pleiteou também a minoração dos honorários de sucumbência, sustentando que o percentual de 20% sobre o valor da condenação é excessivo e não observou os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devendo ser ajustado de forma equitativa.

Contrarrazões sob ID. 153895694 - Pág. 2, 153895704 - Pág. 1 e 283097877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o Banco Votorantim S.A. requereu a retificação do polo passivo para constar como sucessora da BV Financeira S.A., em razão de cisão societária formalizada e aprovada em 31/07/2020, publicada no DOU em 04/08/2020 e homologada pelo Banco Central em 08/10/2020.

Defiro parcialmente o pedido
, para determinar que o Banco Votorantim S.A. seja incluído no polo passivo como parte demandada, sem substituição da BV Financeira S.A., permanecendo ambas no feito, procedendo-se às anotações necessárias no sistema processual e nos registros competentes.

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por TELMA RAMALHO COSTA em face de BV FINANCEIRA S/A, doravante denominada BANCO VOTORANTIM S.A, e, BANCO DO BRASIL S/A.

A parte autora narrou que celebrou com as requeridas contrato de empréstimo consignado, com número de parcelas previamente fixado. Contudo, foi surpreendida com a inclusão de restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com vencimento em 02/07/2008, relacionadas à referida relação jurídica. Ressaltou, entretanto, que o mútuo já se encontrava integralmente quitado.

O magistrado de 1o grau concluiu que a ação deveria ser julgada parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito junto aos réus, considerando ter sido liquidado, bem como determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, além de deferir indenização por danos morais, em decorrência de negativação decorrente dos valores cobrados indevidamente.

No recurso interposto por TELMA RAMALHO COSTA, apresenta como fundamentos recursais o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil; declaração de quitação antecipada da dívida; majoração da indenização por danos morais; atualização e correção do valor dos descontos indevidos; reconhecimento de duas inscrições negativas e cobrança em dobro dos valores pagos indevidamente.

No recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A, apresenta como fundamentos recursais o inaplicabilidade da restituição em dobro; inexistência de má-fé e licitude da conduta do banco; excesso no valor fixado a título de danos morais; aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A, apresenta como fundamentos recursais a necessidade de retificação do polo passivo por sucessão societária; regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento; legitimidade dos descontos até a quitação integral da dívida; inscrição no SERASA como exercício regular de direito; inexistência de dano moral; inaplicabilidade da repetição em dobro e eventual devolução simples; impossibilidade de declaração de inexistência do débito; redução do valor da indenização por dano moral.

A demanda se fundamenta nos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, disposta no artigo 14 do mesmo diploma legal. Busca-se, assim, a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos, sob o argumento de que a inscrição restritiva, sem respaldo contratual válido ou dívida legítima.

Por sua vez, requer a parte autora a reforma da sentença para que seja declarado a quitação dos débitos por antecipação de quase 03 (três) anos.

Compulsando a exordial, verifica-se que a parte autora formulou nos pedidos da referida peça a declaração de inexistência de débito, tal pedido foi observado em sentença, senão:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Danos Morais e Materiais para DECLARAR INEXISTENTE o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado.”

Em regra, é vedado o conhecimento de insurgência recursal que verse sobre matérias já apreciadas e deferidas na instância de origem, razão pela qual
não conheço
do pedido, por ausência de interesse processual.

Vislumbra-se a insurgência da autora/recorrente, relativa à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

É sabido que a legitimidade das partes é requisito essencial para a propositura de qualquer ação. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação, caso a ação seja julgada procedente. Discorre a doutrina:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão". (Júnior, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 43a Ed. 2005. Pág. 67).

Em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, o magistrado diretor julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, porém, a parte autora, ora apelante, sustenta ser a instituição financeira legítima para responder pela demanda.

Pelo extrato de negativação que acompanha a exordial vê-se que o Banco do Brasil S.A não é responsável pelo referido apontamento.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANTER SENTENÇA. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica incluída no polo passivo da lide que discute a legalidade de negativação não é aquela que promoveu o ato de cobrança impugnado, é medida que se impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.” (TJ-MG - AC: 10000190769869001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito
, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a autora/recorrente celebrou, em maio de 2005, contrato de empréstimo consignado com a BV Financeira S/A – CFI, prevendo o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas. Entretanto, constata-se que foram descontadas 51 (cinquenta e uma) parcelas.

Examinando detidamente o arcabouço probatório coligido aos autos, infere-se que a autora/recorrente celebrou, em maio de 2005, contrato de mútuo consignado com a instituição financeira BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, estabelecendo-se a amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas.

As demandadas sustentaram que os descontos ocorreram regularmente até setembro de 2006, correspondente à 15a parcela, aduzindo que a prestação com vencimento em outubro de 2006 foi debitada apenas em maio de 2009, sendo as demais adimplidas nos meses subsequentes, conforme demonstrativo acostado às fls. 79/80.

Todavia, em flagrante desconformidade com o avençado, constata-se que foram procedidos descontos correspondentes a 51 (cinquenta e uma) parcelas, extrapolando, pois, o quantum pactuado.

Conforme bem observado em sentença, sendo a ré a legítima titular do crédito oriundo do contrato, competia-lhe envidar todos os esforços necessários para assegurar a execução pontual da avença, diligenciando junto ao órgão pagador, no caso, a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, para que os descontos incidentes sobre a remuneração da servidora fossem efetuados nos exatos moldes e prazos estipulados.

Tal dever decorre não apenas do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), mas também da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e do regras do Código de Defesa do Consumidor,

especialmente aquelas que vedam práticas abusivas (arts. 39 e 42) e impõem ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação de serviços (art. 14).

A omissão verificada, consubstanciada na ausência de descontos por lapso temporal aproximado de três anos, não pode ser imputada à autora, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que restou cabalmente cumprido pelos comprovantes de pagamento anexados. Já à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, competia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ressalte-se, ainda, que os contracheques da demandante, contendo as rubricas “BV FINANCEIRA” e “BB COMPRA DÍVIDA”, demonstram, de forma inequívoca, o desconto de 51 parcelas, em afronta ao que fora contratualmente estipulado.

Todavia, embora constatado o excesso de descontos, uma vez que, em flagrante desconformidade com o avençado, foram procedidos débitos correspondentes a 51 parcelas, extrapolando o quantum originalmente pactuado, a situação retratada evidencia falha operacional e desorganização administrativa, não se verificando elementos que demonstrem má-fé por parte da requerida.

Nessa perspectiva, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, r
azão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

Porém, ainda que a restituição dos valores se dê de forma simples, subsiste o dever de indenizar por danos morais
, uma vez que a negativação decorrente de dívida inexigível configura lesão extrapatrimonial presumida.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, mesmo que oriunda de erro administrativo ou falha operacional, ofende a honra objetiva e o bom nome do consumidor, gerando constrangimento e restrição injusta ao seu crédito.

As alegações defensivas, limitadas a justificar a mora e os descontos a destempo, mostram-se inidôneas para elidir a robusta prova documental produzida, a qual demonstra não apenas o excesso de parcelas descontadas, mas também a indevida negativação do nome da autora, conduta que configura ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA . DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. (...) 4. O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes. 5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14. 6.
A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa
. 7. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais
. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10015698020228110029, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2023) (g.n).

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Dito isso, embora se reconheça que a parte autora tenha, de fato, experimentado abalo em decorrência da indevida negativação de seu nome, o valor arbitrado, no montante de R$ 10.000,00 (seis mil reais), revela-se excessivo. Assim, entendo ser razoável a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos consectários legais
, requer a instituição financeira a retificação do julgado para que seja aplicada a Taxa Selic, deduzida do IPCA, como base de cálculo dos juros legais, em observância ao Código Civil:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Nesse panorama, o colendo STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é aplicável aos juros moratórios em dívidas de natureza civil, conforme se vê no seguinte excerto:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024) (g.n).

A nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também foi alterada pela supracitada lei, e assim passou a dispor:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)”

Contudo, considerando que referido dispositivo entrou em vigor apenas 60 (sessenta) dias após a publicação da norma, ou seja, em 27 de agosto de 2024, e que a sentença foi publicada em 13/05/2022, verifica-se que a imposição legal não se aplica ao presente caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de

BANCO VOTORANTIM S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A
para determinar a restituição simples dos valores e reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Determino à Secretaria
que proceda, no sistema PJe, à inclusão do Banco Votorantim S.A. no polo passivo da presente demanda, como parte demandada, sem substituição da BV Financeira S.A., permanecendo ambas no feito, realizando-se as devidas anotações e retificações nos registros processuais competentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025